Tribunal: STF
Processo: HC 232757
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Deivide Nascimento de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.241.074/SP (documento eletrônico 30, pp. 6-13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado transnacional), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa” (documento eletrônico 29, p. 34).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “1 – O Paciente foi condenado como incurso no crime de tráfico de entorpecentes, sendo fixada a minorante (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) no patamar de 1/6 em decorrência de ter ‘assentido’ praticar o crime de forma transnacional do crime e pelo fato de ser alegadamente ‘mula’ de organização criminosa, o que no entender da Corte Regional Federal, em conclusão mantida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não permitiria a fixação de patamar em maior montante.



    2 – A minorante legal (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) tem requisitos taxativos, que foram reconhecidamente preenchidos por todas as instâncias prévias, não sendo idôneo afastar o patamar máximo com base em elementos que sequer são previstos no referido dispositivo legal. – Ademais, é inidônea a menção de que que seria ‘mula’ de organização criminosa, pois seria uma manifesta incongruência, já que o referido dispositivo penal veda a relação para deferimento da minorante, e por fim, o fato de ter o crime sido praticado pela via transnacional já foi objeto de punição com a majorante (Lei 11.343/2006, art. 40, I), logo, estaríamos diante de evidente bis in idem.” (documento eletrônico 1, p. 1)  



    Ao final, requer:  



    “(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), seja possibilitado ao Paciente permanecer em liberdade ou iniciar o cumprimento da pena imposta pelo Juízo originário (5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, Processo 5003182-04.2019.4.03.6181), parcialmente reformada (TRF 3ª Região, 5ª Turma, Apelação Criminal 5003182-04.2019.4.03.6181, rel. Des. Fed. PAULO FONTES) em regime aberto até o julgamento meritório do Habeas Corpus;



    (b) sejam dispensadas as informações (a íntegra do processo originário atualizado instrui a impetração) sendo que após apresentação de parecer pelo Ministério Público Federal e a intimação da sessão de julgamento em decorrência do direito desde logo manifestado de realizar sustentação oral;



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647 e 648, I), seja concedida a ordem para cassar parcialmente, a r. sentença (5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, Processo 5003182-04.2019.4.03.6181), o acórdão recursal (TRF 3ª Região, 5ª Turma, Apelação Criminal 5003182-04.2019.4.03.6181, rel. Des. Fed. PAULO FONTES), assim como o do Writ impetrado (STJ, 5ª Turma, Agravo em Recurso Especial 2.241.074, rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK) para aplicar o redutor da minorante (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) em 2/3, e estabelecer pena de 1 ano, 8 meses e 166 dias-multa, em regime aberto, substituindo por duas restritivas de direito (CP, art. 44, § 2º - segunda parte).” (documento eletrônico 1, pp. 14-15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS EM CARÁTER TRANSNACIONAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 NO COEFICIENTE DE 1/6. PLEITO PARA QUE SEJA APLICADA FRAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de o ora agravante ter conhecimento de que estava a serviço do crime organizado, conforme exposto pelo Tribunal de origem, trata-se de fundamento idôneo para empregar a fração de 1/6 em relação à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (documento eletrônico 30, p. 6)  



    Com efeito, a decisão emanada da instância ordinária aplicou a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 mediante fundamentação jurídica adequada, na medida em que demonstra, com base em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, um plexo de circunstâncias fáticas negativas que envolveram o caso.



    Contudo, dissentir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Decisão devidamente fundamentada. Regime inicial. Readequação. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar ‘a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica’ (passagem do acórdão proferido pelo STJ). 3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 202.607-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 4. Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade de drogas apreendidas. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.530 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 213.453 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Webere, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MILITAR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MINORANTE. PATAMAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator, ao adotar, na dosimetria da pena, a fração de 1/3 (um terço) como razoável diante das especificidades do delito perpetrado pelo paciente.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 151.014 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/6/2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator